Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-45.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031940-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALITA BAUKE - CPF: 019.169.951-95 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031940-45.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Thalita Bauke

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, acolhendo-se a preliminar da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 6º da Lei nº 9.099/95, para DECLARAR a inexigibilidade do débitos discutido e DETERMINAR à parte ré que promova a baixa definitiva dos respectivos apontamentos restritivos no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na inicial e na contestação foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Esta sentença

fica sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, nos termos do que preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DA COISA JULGADA:

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que além desses autos, existe outra ação que versa sobre a mesma negativação, composta por ambos os litigantes, causa de pedir e pedido com numeração n. 1030935-85.2021.8.11.0002, que tramitou no mesmo Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande, cuja sentença proferida nesse feito transitou em julgado em
06/05/2022
.

Em consulta ao sistema PJE, constato que de fato o Recorrido distribuiu outra ação sob a numeração supra, com base no mesmo débito que está sendo discutido no presente feito, que contém o mesmo pedido, causa de pedir e partes idênticas, qual seja, uma negativação nos órgãos de proteção ao credito, relativo a uma obrigação no valor de R$ 213,80 (duzentos e treze reais e oitenta centavos).

No outro processo (1030935-85.2021.8.11.0002), cuja decisão já transitou em julgado, conforme supramencionado, a sua parte dispositiva foi nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos. Diante do provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal. Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.”

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil que:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º ...

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Em relação à alegação de coisa julgada Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas”. (in
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 5ª ed., São Paulo, RT, 2001, p. 777).

Sobre o assunto dispõe o artigo 467 do Código de Processo Civil:

"denomina-se coisa julgada a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou

extraordinário".

A respeito desse tema, cumpre trazer à baila a lição dos referidos mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

"Coisa julgada. Conceito.
Coisa julgada material
{auetoritas rei ludiacatae)
é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que em parte dispositiva da sentença de mérito sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC 467; LICC 6°, § 3o) , nem à remessa necessária do (CPC 475)(...) A coisa julgada material é um efeito especial da sentença transitada em julgado(...) Somente a lide (pretensão, pedido, merito) é acobertada pela coisa julgada material,que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida sentença, quanto em processo futuro. Somente as sentenças de mérito, proferidas com fundamento no CPC 269, são acobertadas pela autoridade da coisa julgada, as de extinção do processo sen julgamento do mérito (CPC 267) são atingidas apenas pela preclusão (coisa julgada formal). A coisa julgada material é instrumento da pacificação social" (Código de Processo Civil comentado, 2007, p. 680)

E continuam os renomados autores:

"Coisa julgada
Quando da repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que ja se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem que ser extinto sem julgamento do mérito, pois como a lide já foi julgada por sentença firme, e vedado ao juiz julgá-la novamente" (obra supra citada, p. 503).

Deste modo, entendo que a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Recorrente deve ser acolhida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de a mesma obrigação, com trânsito em julgado em definitivo, ser objeto de uma nova ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho a preliminar da coisa julgada e
dou-lhe provimento
e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022